Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701651-75.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO LUIZ VELOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Com razão o apelante. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça. Intimem-se. Após, retornem-se os autos para análise do apelo. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 18:00:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador